Tribunal: TJDFT
Processo: 0739413-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739413-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DA SILVA FIGUEREDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana da Silva Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 208314074) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., não deu integral acolhimento ao pedido da parte autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 6418811), a parte agravante afirma que a parte recorrida não cumpriu integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem no sentido de promover a portabilidade de seu salário para conta de banco diverso e a desvinculação da conta salário de sua conta corrente, o que faz com que o banco continue a efetuar descontos indevidos em suas contas. Alega que a portabilidade deferida na decisão somente foi cumprida em maio de 2024 e que, por isso, teve prejuízo com descontos indevidos em sua remuneração mesmo após a tutela provisória concedida. Afirma ter requerido na origem a devolução desses valores indevidamente descontados de sua conta bancária. Insurge-se contra trecho da decisão que rechaçou a necessidade de devolução da quantia de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais), por considerá-la como não abrangida pela tutela anteriormente concedida. Alega que, mesmo após a concretização da portabilidade, a parte agravada continua a proceder a descontos indevidos em sua remuneração. Aduz que, para além dos descontos realizados, há a incidência de encargos indevidos sobre tais operações. Por entender presentes seus requisitos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão do desconto de novos valores sobre as quantias que devem ser transferidas para outra instituição bancária em função da portabilidade deferida, bem como que se determine a devolução do valor indevidamente descontado no importe de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais). No mérito, requer o conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a antecipação de tutela pleiteada. Preparo recursal não recolhido, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. Decisão de ID 64218184 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 65370618. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na forma do art. 1.003, § 5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na espécie, observa-se que a parte agravante, em verdade, apresentou inconformismo em relação ao teor e abrangência da tutela provisória concedida parcialmente na decisão de ID origem 177250690, nos seguintes termos: Com essas razões, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida proceda, a partir da intimação pessoal da presente decisão, à suspensão dos “descontos na conta salário e corrente da autora: Agência 074, Conta salário 074.011.037-3 e, Agência 252, conta-corrente 252.013.755-4, dos Cartões de Crédito do BRB, bandeira Mastercard Gold no5201**.******.5046e5201.****.****.5038 ; bandeira Visa Platinumno4121**.******.0051 e no4121****.****.0069.”, sob pena de multa em valor equivalente a cada desconto indevido. Contra a referida decisão, a parte autora, ora agravante, a despeito de regularmente intimada ao ID origem 177802187, não apresentou qualquer recurso, tendo o prazo para tal se esgotado em 04 de dezembro de 2023. Registre-se que a decisão de ID origem 208314074 não pode ser tida como parâmetro para aferição do prazo para interposição do agravo de instrumento, pois, de seu teor, nota-se não ter havido qualquer modificação na abrangência ou conteúdo da tutela já referida. O presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 18/09/2024, isto é, mais de 8 (oito) meses após o termo final para interposição do recurso. É imperioso concluir, portanto, pela intempestividade do recurso aviado, que se trata de vício insanável. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta intempestividade, na forma do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT[1]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;